Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710678-41.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEPOSITO DOS COPOS LTDA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se a respeito da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença suscitada por Depósito dos Copos Ltda. em contrarrazões (id 44981229). Prazo: trinta (30) dias nos termos do art. 1.009, § 2o combinado com o art. 183, ambos do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator